Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-32.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONSTITUIÇÃO EM MORA E POSTERIOR REQUERIMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial formulada para rescindir o contrato firmado entre as partes, sem qualquer ônus para a parte autora, julgando improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de reparação de danos materiais e morais, em razão da ausência de prestação de serviços educacionais. Narrou ter firmado com a requerida contrato de prestações de serviços educacionais, com previsão de início do curso para o mês 08/2022. Informou que até o mês 02/2023 a requerida não disponibilizou turma na unidade do Paranoá e, com a abertura da unidade de São Sebastião, foi-lhe oportunizada a celebração de outro contrato, aproveitando-se as 8 parcelas pagas relativas ao contrato anterior. Relatou que iniciou o curso em março de 2023 porém, em razão da má qualidade do curso oferecido, solicitou o cancelamento do contrato no mês 06/2023. Noticiou ter-lhe sido aplicada multa rescisória, a qual entende como abusiva. Consignou que seu nome foi incluído no cadastro de inadimplentes em razão do não pagamento da multa rescisória. Pugnou pela fixação de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da existência de danos morais passíveis de reparação civil.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma ter sofrido danos morais decorrentes da conduta negligente da recorrida, alegando que está devidamente comprovado nos autos a inscrição de seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito. Requer a reforma da sentença e condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
8. Trata-se de contrato de prestação de serviços educacionais, no qual não houve a totalidade da prestação dos serviços contratados, apesar de ter havido o pagamento de valores referentes às mensalidades pela requerente.
9. A recorrida, devidamente citada, não compareceu aos autos, dando ensejo à decretação da revelia e a consequente presunção de veracidade dos fatos narrados. Contudo, tal presunção não é absoluta, cabendo ao julgar apreciar as provas apresentadas nos autos para fins de decisão da demanda.
10. A requerente alega que teve seu nome negativado junto aos serviços de proteção ao crédito pela requerida, em decorrência do não pagamento de multa contratual considerada abusiva por ocasião da sentença. A inscrição no cadastro de inadimplentes restou comprovada nos autos pela Carta de Notificação de Registro de ID 57861635, onde consta os dados da empresa recorrida, bem como em razão das afirmações nesse sentido pela preposta da empresa, por ocasião das mensagens trocadas via aplicativo, onde há a afirmação de inserção de restrição em nome da recorrente (ID 57861634).
11. Contudo, extrai-se dos autos que o vencimento do débito relativo à inscrição no SPC data de 5/6/2023 (ID 57861635) e o pedido de rescisão contratual somente foi feito pela autora em 19/6/2023 (ID 57861638). Assim, a autora constituiu-se em mora e somente depois requereu o rompimento do contrato, não havendo a identificação de má-fé da empresa ao incluir tal débito em registro de inadimplentes.
12. Embora o pedido de rescisão contratual sem multa tenha sido deferido em sede judicial, o fato não atrai necessariamente a fixação de dano moral, devendo as circunstâncias de fato e as provas juntadas aos autos serem sopesadas. No presente caso, incabível o dano moral, considerando que a autora constituiu-se em mora antes do pedido de rescisão, de maneira que, embora seja cabível a determinação de retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes, sua inscrição à época não foi indevida.
13. Recurso conhecido e provido em parte apenas para determinar que a requerida promova a baixa das restrições ao nome da recorrente, sob de multa diária, a ser fixada por ocasião do cumprimento da sentença.
14. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.